Tribunal: TCU
Processo: 013.993/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2373/2021-TCU-Plenário Vista e relacionada esta denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria de Educação do Município de Barbalha/CE, relativas ao atraso na licitação, contratação e entrega dos kits alimentação da merenda escolar do Programa Nacional de Alimentação Escolar, referente ao exercício de 2021. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Reservada do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos artigos 234, 235 e 250, II, do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta à Secretaria de Educação do Município de Barbalha/CE, dando a ciência abaixo; retirar a chancela de sigiloso e arquivar estes autos, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.993/2021-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão: Secretaria de Educação do Município de Barbalha/CE 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Alanna Castelo Branco Alencar (OAB/CE 6.854) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à Secretaria de Educação do Município de Barbalha/CE que deixar de registrar a data de distribuição dos kits de merenda escolar nos documentos de controle das entregas, infringe o preconizado no artigo 3o, §5o, da Resolução CD/FNDE 2/2020.